Tribunal: TJDFT
Processo: 0016491-14.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE DO ENVOLVIDO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei n.o 12.234/2010 alterou o parágrafo 1o do artigo 110 do Código Penal para vedar o cômputo de qualquer período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa para fins de cálculo da prescrição com base na pena em concreto. Contudo, a prescrição com base em data anterior a denúncia ou queixa pode ser calculada com base na pena em abstrato, como no caso dos autos.
2. O crime do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90 (corrupção de menores) possui pena máxima abstrata cominada em 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual, levando-se em consideração que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, a prescrição da pretensão punitiva estatal se opera em quatro anos, nos termos dos artigos 115 e 109, inciso IV, do Código Penal.
3. Não se reconhece a alegada prescrição da pretensão punitiva estatal quando não decorrido o correspondente prazo prescricional entre a data dos fatos e o recebimento do aditamento da denúncia.
4. Inviável acolher o pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menor por insuficiência de provas, uma vez demonstrado nos autos que o recorrente praticou o delito de roubo na companhia de um adolescente, que contava com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos, e de mais um indivíduo.
5. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.619.265/MG - Tema 1052), a prova da menoridade no crime de corrupção de menores não se faz apenas com a juntada de certidão de nascimento ou da carteira de identidade, admitindo-se outros meios de prova, desde que haja menção a dados indicativos de consulta a documento hábil a comprovar a idade do agente envolvido.
6. No caso dos autos, além de a Comunicação de Ocorrência Policial e a ata da audiência de instrução e julgamento fazerem menção ao número do documento de identificação civil de onde foi retirada a informação da idade do infante, destaca-se que o adolescente estava cumprindo medidas socioeducativas, bem como foi acompanhado e representado por sua genitora durante sua oitiva em Juízo, elementos que se mostram suficientes para o reconhecimento da inimputabilidade.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 244-B, caput, da Lei no. 8.069/90 (corrupção de menores), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.